Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-77.2016.8.05.0035
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000242-77.2016.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JULIANO SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. ELEMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E CONVERGENTES. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Juliano Souza Santos e Wylliam Souza Santos contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caculé/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outros irmãos, contra a vítima Antônio José da Silva Neto. Os recorrentes requerem a impronúncia, alegando inexistência de provas de autoria, sustentando que outro irmão assumiu isoladamente a prática delitiva. O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para atribuir a Juliano e Wylliam indícios de autoria ou de participação no homicídio qualificado imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige demonstração da materialidade do crime doloso contra a vida e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem juízo definitivo de culpabilidade, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o juízo de admissibilidade da acusação. 4. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por laudo cadavérico que atestou a causa da morte — traumatismo crânio encefálico provocado por impacto com bloco de concreto. 5. Os indícios de autoria e participação dos recorrentes emergem da prova oral produzida em juízo, especialmente dos depoimentos de Jean Carlos Dias Pereira, Valdete Soares Teixeira, Nilton Rodrigues Teixeira e do genitor da vítima, os quais apontam para a atuação de Juliano como instigador da discussão e de Wylliam como autor de chute na cabeça da vítima após ela já estar caída no chão. 6. Os relatos colhidos são coerentes entre si e convergem com a dinâmica narrada na denúncia, indicando, ao menos em tese, atuação coordenada entre os irmãos, de modo a sustentar a existência de comunhão de vontades e divisão de tarefas típicas do concurso de agentes. 7. A alegação defensiva de autoria exclusiva do delito por parte do menor irmão dos réus não se sustenta diante do conjunto probatório que atribui a todos os envolvidos algum grau de contribuição para o resultado morte. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000242-77.2016.805.0035, proveniente da Comarca de Caculé-BA, em que figuram, como Recorrentes, JULIANO SOUZA SANTOS e WYLLIAM SOUZA SANTOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.